Tribunal: STF
Processo: RE 382939
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
E M E N T A: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE CONHECE E DÁ
PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 557, § 1º - A) -
UTILIZAÇÃO, CONTRA TAL DECISÃO, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
INADMISSIBILIDADE - CABIMENTO, UNICAMENTE, CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DE
 TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART. 546, II, C/C RISTF,
ART. 330) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabem embargos de
divergência, quando opostos a decisão monocrática proferida pelo
Relator da causa, mesmo que este, ao julgar o litígio, haja
conhecido e dado provimento ao recurso extraordinário. Em tal
hipótese, a parte sucumbente poderá interpor o recurso de agravo
("agravo interno"), que é a espécie recursal adequada, nos termos da
 legislação processual (CPC, art. 557, § 1º; Lei nº 8.038/90, art.
39, e RISTF, art. 317), revelando-se inadmissível, por prematura, a
utilização - direta e imediata - dos embargos de divergência contra
a decisão singular do Relator. Doutrina. Precedentes (STF e
STJ).
- O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e
 as normas de direito processual dele constantes - Preceitos
materialmente legislativos - Regras processuais (como a do art. 317
do RISTF) editadas pelo STF, com fundamento em poder normativo
primário atribuído a esta Suprema Corte pela Carta Política de 1969
(art. 119, § 3º, "c") - Recepção - Precedentes (RTJ 147/1010 - RTJ
151/278-282 - RTJ 190/1084-1088) - Doutrina.